Tribunal: TJBA
Processo: 0404741-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0404741-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGDA DALILA MOTTA MAIA NUNES

Advogado(s)
:
RAFAEL LIMA SOUSA, MARIA DAS MERCES DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
JONH GLAYFSON CASTRO DA ROCHA, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, VINICIUS MESSIAS FERREIRA, ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Civil e do Consumidor. Ação indenizatória decorrente de prêmio securitário. Contrato de seguro de vida em grupo. Invalidez permanente e parcial decorrente de LER/DORT. Legitimidade passiva da casa bancária apelada. Relação de consumo configurada. Cláusula de exclusão de doença profissional redigida de forma ambígua e sem destaque. Dever de informação e boa-fé objetiva. Vulnerabilidade técnica. Interpretação mais favorável ao consumidor. Equiparação a acidente pessoal. Indenização securitária parcialmente devida. Recurso provido em parte. Sentença reformada.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária sob o fundamento de que a enfermidade (LER/DORT) não se enquadra no conceito de acidente pessoal coberto pela apólice. A autora sustenta que a cláusula de exclusão referente às doenças profissionais é ambígua, sem destaque e diluída entre as definições contratuais, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a seguradora; (II) estabelecer se a cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal é válida, diante da ausência de clareza e destaque; e (III) determinar se, reconhecida a invalidade da cláusula excludente, a doença da autora pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de indenização securitária proporcional.

III. Razões de Decidir

3. As cláusulas contratuais que limitam direitos devem ser redigidas com destaque, sob pena de nulidade, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC. A dispersão da exclusão de doenças profissionais em cláusula meramente conceitual, sem menção expressa no capítulo de riscos excluídos, viola o dever de boa-fé e transparência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que cláusulas dúbias ou limitativas em contratos de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor (AgRg no REsp 1.331.935/SP; AgRg no REsp 1.317.122/RJ).

5. A perícia médica atestou incapacidade funcional permanente de 15% (quinze por cento) no membro superior direito, causada por LER/DORT, com concausa laboral. Em tais hipóteses, admite-se a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho (art. 21, I, da Lei 8.213/1991; STJ, AgInt no AREsp 965.138/SP).

6. Diante da invalidade formal da cláusula excludente e da caracterização de concausa, a incapacidade deve ser enquadrada como acidente pessoal, assegurando à autora o direito à indenização proporcional de 15% (quinze por cento) sobre o valor máximo da cobertura securitária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária proporcional ao grau de incapacidade da autora, de 15% (quinze por cento) sobre o valor máximo da cobertura de R$ 75.764,07 (setenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), devidamente corrigida pelo INPC a partir da data prevista na apólice nº 13018, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 0404741-83.2012.8.05.0001, em que figura como apelante
AGDA DALILA MOTTA MAIA NUNES
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.